Tribunal: TJMT
Processo: 0017242-64.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017242-64.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONILDO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GESIANE SANDRIN DA SILVA - CPF: 707.131.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONILDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 E 180,
CAPUT
, DO CP –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIAS ANTERIORES – TESTEMUNHOS DE POLICIAL MILITAR SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA –
RECEPTAÇÃO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA BALANÇA DE PRECISÃO – APREENSÃO DA
RES

FURTIVA
EM PODER DO APELANTE – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA DO FURTO E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

A
s denúncias de que ocorria tráfico de entorpecentes na residência e que objetos furtados estariam sendo comercializados em troca de drogas
,
a apreensão de cocaína com o apelante, a quantia em dinheiro, os depoimentos do policial militar, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

A apreensão da
res furtiva
em poder do apelante e as circunstâncias que cercam o fato apurado
demonstram satisfatoriamente que o apelante detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime, de modo que não é possível a absolvição do delito, tampouco, a desclassificação de sua conduta para a forma culposa do crime de receptação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017242-64.2018.8.11.0064

APELANTE: RONILDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Ronildo dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal código nº 686501, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal.

N
as razões recursais, ID. 66049880, alegou a condição de usuário de drogas e a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidas. Afirmou que não havia investigação prévia sobre tráfico de drogas, sendo apenas uma abordagem policial em decorrência de uma investigação de furto de objetos. Aduziu insuficiência de provas para dar suporte a uma condenação
em tráfico de drogas, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. No tocante ao delito de receptação, ressaltou que
“a residência em que foram localizados os objetos é alugada e a balança lá encontrada foi deixada pela dona do imóvel naquele local”
(
sic
), destacando que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar o prévio conhecimento da origem ilícita do bem. Pleiteou a absolvição da imputação de receptação ou, subsidiariamente, a desclassificação para a receptação culposa.

Em contrarrazões, ID. 66049895 o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em fundamentação
per relationem
às contrarrazões recursais, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
,
ID. 70840493.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONILDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à desclassificação de tráfico para o delito de uso de entorpecentes e à absolvição da receptação.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“(...) na data de 17/11/2018, por volta das 11h15min, em uma residência localizada na Rua Tulio Salussi, n. 807, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, os denunciados GESIANE SANDRIN DA SILVA e RONILDO DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por venderem, terem em depósito e guardarem 01 (uma) porção, com massa líquida de 16,5g (dezesseis gramas e quinhentos miligramas) de PASTA BASE DE COCAÍNA, (...).

Consta, outrossim que, no mesmo dia, horário e local os denunciados GESIANE SANDRIN DA SILVA e RONILDO DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por terem adquirido e ocultado, sabendo ser produto de crime, 01 (uma) balança de pesagem digital, marca G-TECH avaliada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade da vítima Viviane Morais Rodrigues.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após delação de que no referido endereço ocorria o tráfico de drogas, bem como que objetos furtados eram comercializados no imóvel em troca de entorpecentes, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde logrou localizar os denunciados.

Consta que durante a abordagem, Ronildo tentou se desfazer da referida porção de pasta base de cocaína, porém, a ação foi visualizada e interceptada pela guarnição policial.

Em revista pessoal, foi localizada na posse do denunciado a quantia de R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais), em notas de diversos valores (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 08).

Além disso, em revista domiciliar, os policiais militares encontraram a referida balança, que foi subtraída dia 16/11/2018, nesta cidade (fl. 28).”
(p. 2 do ID.
66049878)

Na delegacia, Ronildo dos Santos assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência, no entanto negou a traficância, declarando-se ser apenas usuário de entorpecentes (p. 41 do
ID.
66049878).

Ronildo dos Santos não foi ouvido em juízo por encontrar-se em lugar incerto e não sabido.

O PM Rodrigo de Abreu Neiva narrou em detalhes a denúncia, a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante, nas duas fases da persecução penal:

“Que foi recebido por esta GU via comando da 14ª CIPMFT de que no endereço situado à Rua Tulio Salussi, N 807, Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, ocorria comércio de entorpecentes e que objetos furtados nos comércios de materiais de construção desta cidade estariam sendo comercializados em troca de entorpecentes. Que diante da denúncia, esta e mais GU’s da CIPMFT deslocou até o endereço e durante a averiguação o residente e conduzido Ronildo dos Santos tentou se desfazer de um invólucro de substância aparentando ser pasta base, porém foram visualizados por esta GU e durante a busca pessoal encontrados em seu bolso
a quantia de R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais), em
dinheiro, sendo uma cédula de cem reais, três cédulas de cinquenta reais, cinco cédulas de vinte reais, três cédulas de dez reais, uma cédula de cinco reais e seis cédulas de dois reais. Durante a busca residencial foi encontrada a balança de pesagem.”
(p. 17 do ID. 66049878)

“Na data anterior ocorreram certos furtos na região e foi repassado as informações que havia ocorrido e segundo a denúncia eles estavam praticando tráfico de drogas. Aí levamos viaturas da Força Tática para lá. Ao adentrar na via iniciamos a abordagens a outros indivíduos que estavam do outro lado da residência. Aí apareceu esse rapaz, o réu, ele saiu e tentou ir na residência do vizinho para lançar a droga. Foi visualizado por mim, eu particularmente vi ele tentando se desfazer das drogas. Foi encontrado ainda dinheiro com ele e o que ele jogou. Fizemos a detenção e após indagamos a ele e ele disse que a casa era dele, apareceu a mulher dele também, permitiu a entrada na residência e foi localizada essa balança. Chegou uma denúncia que era tráfico de drogas e lá eles estriam recebendo objetos furtados. Entrega de materiais furtados na suposta boca de fumo. Ele possuía droga e dinheiro trocado. A denúncia citava a residência específica, por isso abordamos antes as pessoas que estavam em frente à residência. As pessoas ali eram usuários de drogas. Eles eram contumazes na justiça, passagens de roubos e furtos. Para mim não restava dúvida nenhuma quanto ao tráfico. A droga estava dividida em porções.”
(
sic
, relatório de mídia digital)

A vítima Viviane Morais Rodrigues confirmou, em sede policial, que furtaram objetos de sua residência, entre eles a balança digital de aferição de peso corporal. Na oportunidade, reconheceu como sua a balança encontrada na residência do apelante, consoante Termo de Entrega, p. 61 a 63. do ID. 66049878.

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência,
p. 11 a 13 do ID. 66049878,
o Termo de Exibição e Apreensão, p. 21 do ID. 66049878, Laudo Preliminar, p. 49-51 do ID. 66049878, e o Laudo Pericial, p. 181-185 do ID. 66049878, descrevendo a apreensão de
uma porção de pasta base de cocaína, com massa líquida de 16,5g (dezesseis gramas e quinhentos miligramas) e de uma balança de precisão.

Importante destacar que o policial militar confirmou as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes na residência do apelante, bem como a apreensão em sua residência da porção de cocaína, quantia em dinheiro e da balança de precisão.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário, salienta-se que ele sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação de que seria usuário de drogas.

Não bastasse, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes este Tribunal de Justiça tem decidido:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPUGNADA QUE NÃO FOI SOPESADA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Descabe cogitar em decote da circunstância judicial da personalidade do agente quando não foi sopesada na primeira fase, de modo que devem ser mantidas as penas basilares acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.”
(N.U 0003011-80.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, APELANTE USUÁRIO, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUS AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - ENVOLVIMENTO DO APELANTE - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA POR UM CASAL - CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO UTILIZADO E LOCAL DO CRIME - PALAVRA FIRME E COERENTE DE POLICIAIS MILITARES ISENTA DE SUSPEITA - VALOR PROBANTE - JULGADO DO TJMT - DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ASSERTIVA NÃO VEROSSÍMIL - 124 PEDRAS/PORÇÕES DE COCAÍNA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES - ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ -TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS EM CURSO - ENUNCIADO 52 E ACÓRDÃO DO TJMT - FIGURA PRIVILEGIADA IMPERTINENTE - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A ‘palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado’ (TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015)

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.’ (TJMT, Enunciado Criminal 3)

‘Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.’ (TJMT, Ap nº 150914/2017)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

‘O registro de ações penais [em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT’ (TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010).

‘A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto e à substituição por restritivas de direitos’ (TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023).”
(N.U 0026354-31.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – INVIABILIDADE – PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELO DESPROVIDO.

1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à confissão extrajudicial e ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2) É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06. Precedentes do STJ.”
(N.U 0005181-14.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Desse modo, ficou comprovado que o apelante Ronildo dos Santos guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização.

Noutra ótica, inobstante a defesa alegar que o réu não tinha
prévio conhecimento da origem ilícita da balança digital,
não trouxe aos autos nenhuma prova documental ou testemunhal que confirmasse referida alegação.

Destaca-se que a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

Além disso, as circunstâncias que cercam o fato apurado demonstram satisfatoriamente que ele detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime, de modo que não é possível a absolvição do delito, tampouco, a desclassificação de sua conduta para a forma culposa do crime de receptação.

A propósito, destaco precedentes desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – POSSE DE PRODUTOS DE FURTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA O PARECER MINISTERIAL.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS).”
(N.U 0000423-84.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, DESCONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ELEVAÇÃO DAS PENAS-BASES EXACERBADAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO E DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA OU REDUÇÃO DAS PENAS - RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE O COMÉRCIO DE DROGAS E OCULTAÇÃO DE PRODUTOS ILÍCITOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - MONITORAMENTO DO LOCAL - MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS - APREENSÃO DE 9 (NOVE) PORÇÕES DE MACONHA [113,79G], BALANÇA DE PRECISÃO, ROLOS DE PAPEL FILME, CADERNO DE ANOTAÇÕES E 113 (CENTO E TREZE) GALÕES/CAIXAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS ROUBADOS - LOCALIZAÇÃO DE PORÇÃO DE MACONHA NA POSSE DE USUÁRIA - DECLARAÇÕES DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA - FATO ENSEJADOR DA DILIGÊNCIA POLICIAL CONFIRMADO - DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO DAS DROGAS APREENDIDAS - ÔNUS DA PROVA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDIDA - JULGADOS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT

- CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRESERVADA - RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DOS BENS ROUBADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AUTORIA CORROBORADA - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS DEMONSTRADO - DECISÃO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM) SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A localização dos produtos roubados em poder do apelante revela seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.” (TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042)

O c. STJ tem entendido ser razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se afigura “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE nº 20120510091147).”
(N.U 0016665-86.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021